Tribunal: TRF3
Processo: 0019774-40.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
481/549)

0019774-40.2018.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019774-40.2018.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ELIZABETE MARIA DA SILVA RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO HENRIQUE BARALDO - SP238259-N

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXCEPCIONAL. TEMA 692 DO STJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA PRECÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação realizado em razão de recurso excepcional interposto contra acórdão que, ao apreciar embargos de declaração, reconheceu a inadequação da via eleita pelo INSS para cobrança de valores pagos em decorrência de tutela provisória posteriormente revogada, determinando que eventual restituição seja pleiteada nos próprios autos em que a tutela foi concedida.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido contraria o entendimento firmado no Tema 692 do STJ, que trata da obrigatoriedade de restituição de valores recebidos por força de tutela provisória posteriormente revogada, a justificar o juízo de retratação.III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de retratação somente se justifica quando o acórdão recorrido diverge de precedente obrigatório firmado pelos tribunais superiores, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

O Tema 692 do STJ estabelece a obrigatoriedade de restituição de valores recebidos por força de tutela provisória posteriormente revogada.

O acórdão recorrido não enfrenta o mérito da restituição dos valores, limitando-se a reconhecer a inadequação da via eleita pelo INSS para promover a cobrança.

A decisão impugnada afirma que a restituição deve ser buscada nos próprios autos em que concedida e revogada a tutela, sem declarar indevida a cobrança.

A ausência de análise do mérito da devolução afasta a incidência direta do Tema 692 do STJ, caracterizando hipótese de distinção (distinguishing).

Inexistindo contrariedade ao precedente obrigatório, não há fundamento para retratação do julgado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação.

Tese de julgamento:

O juízo de retratação exige demonstração de divergência entre o acórdão recorrido e precedente obrigatório dos tribunais superiores.

Não há contrariedade ao Tema 692 do STJ quando o acórdão recorrido não aprecia o mérito da restituição de valores recebidos por tutela provisória revogada, limitando-se a reconhecer a inadequação da via eleita.

A cobrança de valores pagos em razão de tutela precária deve ser formulada nos próprios autos em que foi concedida e posteriormente revogada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0019774-40.2018.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO HENRIQUE BARALDO - SP238259-N

APELADO: ELIZABETE MARIA DA SILVA RIBEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBAEGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de juízo de retratação em sede recurso excepcional interposto contra acórdão da C. Sétima Turma desta E. Corte que apreciara embargos de declaração.

O e. Vice-Presidente determinou a devolução dos autos à Turma julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie, considerando o entendimento firmado no Tema 692/STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/2015, uma vez publicado o acórdão paradigma, "o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior".

Como se vê, o juízo de retratação tem lugar quando o acórdão recorrido divergir do entendimento adotado pelo STF ou pelo STJ num precedente de observância obrigatória.

No caso em tela, o julgado em reexame NÃO CONTRARIOU o entendimento firmado no Tema 692/STJ.

Com efeito, em mencionado precedente obrigatório, o C. STJ reafirmou a sua jurisprudência, no sentido de ser devida a restituição dos valores indevidamente recebidos a título de tutela precária posteriormente revogada.

No caso vertente, o acórdão recorrido, sem olvidar tal precedente obrigatório, registrou que não seria o caso de aplicar tal tese jurídica, tendo em vista a inadequação da via eleita, sequer adentrando o mérito de tal questão (possibilidade de restituição de valores recebidos a título de tutela precária posteriormente revogada), concluindo que esta deve ser suscitada em sede própria:

Na singularidade, é fato incontroverso nos autos que o INSS cobrou administrativamente da parte autora, com descontos em benefício em manutenção ou inscrição em dívida ativa, os valores que lhe pagou por força de tutela de urgência deferida e posteriormente revogada em outra demanda judicial.

Sendo assim, mister se faz reconhecer a inadequação da via eleita pela autarquia, a qual, repitase, caso pretenda a restituição dos valores pagos em razão de decisão judicial precária, deve buscá-la nos próprios autos em que esta tiver sido concedida e revogada.

Registro, todavia, que, neste feito, não se pode resolver o mérito da cobrança levada a efeito pela autarquia, mas tão somente a sua adequação. Ou seja, nesta decisão, não se está assentado que os valores cobrados pelo INSS são indevidos, mas apenas que tal cobrança só pode ser feita nos próprios autos em que concedida a tutela por força da qual foram feitos pagamentos indevidos ao demandante.

E, precisamente por não se decidir se a restituição dos valores pagos a título de tutela revogada é ou não devida, não há a necessidade de sobrestamento do feito, pois a solução desta lide não depende da resolução do tema 692 pelo C. STJ.

Também por isso, não é o caso de se declarar inexigível a quantia que o INSS busca restituir – tal como o fez a sentença apelada -, mas apenas reconhecer a inadequação da cobrança levada a efeito pela autarquia – de sorte que ela poderá buscar a restituição em sede própria -, o que impõe o parcial provimento do recurso autárquico.

Assim, não demonstrado qualquer abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Noutras palavras, o acórdão recorrido não contrario o precedente formado no Tema 692, até porque não resolveu a questão tratada neste, por reputar que a via eleita pelo INSS é inadequada a tanto.

A hipótese dos autos é, pois, de distinção, não havendo, por conseguinte, que se falar em violação ao precedente, tampouco em retratação.

Ante o exposto, em sede de juízo negativo de retratação, mantenho o acórdão em reexame, com os esclarecimentos antes delineados.

Oportunamente, remetam-se os autos à Vice-Presidência.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXCEPCIONAL. TEMA 692 DO STJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA PRECÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação realizado em razão de recurso excepcional interposto contra acórdão que, ao apreciar embargos de declaração, reconheceu a inadequação da via eleita pelo INSS para cobrança de valores pagos em decorrência de tutela provisória posteriormente revogada, determinando que eventual restituição seja pleiteada nos próprios autos em que a tutela foi concedida.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido contraria o entendimento firmado no Tema 692 do STJ, que trata da obrigatoriedade de restituição de valores recebidos por força de tutela provisória posteriormente revogada, a justificar o juízo de retratação.III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de retratação somente se justifica quando o acórdão recorrido diverge de precedente obrigatório firmado pelos tribunais superiores, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

O Tema 692 do STJ estabelece a obrigatoriedade de restituição de valores recebidos por força de tutela provisória posteriormente revogada.

O acórdão recorrido não enfrenta o mérito da restituição dos valores, limitando-se a reconhecer a inadequação da via eleita pelo INSS para promover a cobrança.

A decisão impugnada afirma que a restituição deve ser buscada nos próprios autos em que concedida e revogada a tutela, sem declarar indevida a cobrança.

A ausência de análise do mérito da devolução afasta a incidência direta do Tema 692 do STJ, caracterizando hipótese de distinção (distinguishing).

Inexistindo contrariedade ao precedente obrigatório, não há fundamento para retratação do julgado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação.

Tese de julgamento:

O juízo de retratação exige demonstração de divergência entre o acórdão recorrido e precedente obrigatório dos tribunais superiores.

Não há contrariedade ao Tema 692 do STJ quando o acórdão recorrido não aprecia o mérito da restituição de valores recebidos por tutela provisória revogada, limitando-se a reconhecer a inadequação da via eleita.

A cobrança de valores pagos em razão de tutela precária deve ser formulada nos próprios autos em que foi concedida e posteriormente revogada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, em sede de juízo negativo de retratação, manter o acórdão em reexame, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão